Tribunal: TJMT
Processo: 1013028-11.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013028-11.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NICOLINA DO ROSARIO - CPF: 817.835.901-49 (AGRAVANTE), ANA PAULA GOMES DE LIMA DA SILVA - CPF: 986.190.391-72 (AGRAVANTE), GEORGINA URBANA RUTH DA COSTA BARBOSA - CPF: 328.047.921-53 (AGRAVANTE), ARILCO SEBASTIAO DE PAULA - CPF: 469.252.281-04 (AGRAVANTE), LUCRECIA DE SOUZA ROCHA - CPF: 021.169.181-03 (AGRAVANTE), EUGENIA AMADA SILVA RODRIGUES - CPF: 207.109.171-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), ANDRESSA DA SILVA BITENCOURT (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CÓRREGO “QUARTA-FEIRA” – BAIRRO BORDAS DA CHAPADA – CONSTRUÇÕES IRREGULARES – MERA DETENÇÃO - NOTIFICAÇÕES DO ÓRGÃO PÚBLICO – DIREITO À MORADIA – CARÁTER NÃO ABSOLUTO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – INTE
RESSE SOCIAL COLETIVO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REALOCAÇÃO EM MORADIA ADEQUADA E/OU ALUGUEL SOCIAL – INSERÇÃO EM PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO – PROTEÇÃO AOS HIPOSSUFICIENTES – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

“[...] Esta Corte Superior entende que "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017), e que incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação. (...)” (STJ - AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020).

O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que estamos diante de uma invasão em área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente dos ora demandantes.

Tratando-se da tutela de bem público, há de se ressaltar a imprescritibilidade, como uma de suas características, de forma que o decurso de tempo não impede que a Administração ingresse com a ação reintegratória cabível, ante a precariedade da posse eventualmente exercida pelo particular.

A demanda atinge hipossuficientes, sendo necessário que os Agravantes sejam protegidos nesse momento de alteração de domicílio, garantindo-lhes as condições dignas de moradia, especialmente diante da pandemia atualmente vivenciada.

Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório proferido pelo i. Procurador de Justiça. Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe,
in verbis
:

“
Trata-se de
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
Nicolina do Rosário, Ana Paula Gomes de Lima da Silva, Georgina Urbana Ruth da Costa Barbosa e outros
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Civil Pública n° 2912-08.2018.811.0082 (Código 42327)
, ajuizada pelo
Município de Cuiabá, deferiu a tutela antecipada vindicada
e determinou às partes requeridas que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem a área localizada ao longo do Córrego do Barbado no bairro Renascer nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções e cercas existentes na referida área. Determinou ainda o impedimento de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Em suas razões recursais, os agravantes, representados pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, alegam que não é adequado retirar os agravantes de sua única habitação, pois isso traria consequências enormes para sua subsistência.

Sustentam que não há necessidade de desocupação dessas famílias até que o município possa dar a elas uma casa digna para sua moradia.

Arrazoam que a denominada área de preservação permanente nunca foi assim tratada pelo Poder Público, devendo ser destacada a perda de eventual função ecológica daquele espaço urbano.

Por fim, pretendem que o recurso seja conhecido, concedido o efeito suspensivo e, no mérito, seja o recurso provido para reformar a decisão interlocutória recorrida.

Subsidiariamente, requer que os agravantes sejam alocados em abrigo provisório em que haja o mínimo necessário para se viver com dignidade ou que seja disponibilizado o pagamento de aluguel social para abrigá-los. Posteriormente, que sejam todos inseridos em Programa Social de Habitação para que vivam dignamente com sua família.

A i. Relatora indeferiu o efeito suspensivo almejado (ID 22667004).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, oportunidade em que rechaça os argumentos expendidos pelos agravantes e, ao final, pugna pelo desprovimento do agravo (ID 28997455). [...]” (id. 31935485).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja mantida a decisão que determinou a desocupação e demolição dos imóveis edificados em área de preservação permanente (APP), com o provimento dos pedidos subsidiários, a fim de que os ocupantes sejam alocados em moradia adequada, de forma que sejam concedidos aluguéis sociais, com a consequente inclusão de todos os Recorrentes em programas sociais de habitação.

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa o presente Recurso contra a decisão proferida pelo Juízo de instância singela que, em sede de antecipação de tutela nos autos de Ação Civil Pública, determinou aos Agravantes a desocupação da área, no prazo de 60 (sessenta) dias, com a demolição e remoção das construções e cercas existentes na área, bem como o impedimento de explorar, promover ou permitir a promoção de qualquer atividade danosa no local.

Ao proferir a decisão agravada, em 1o de outubro de 2.018, o Magistrado de instância singela considerou que houve a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a evidenciar a necessidade de imediata desocupação da área pública, porquanto a
“ocupação desordenada do solo pelos invasores restou flagrantemente comprovada, notadamente pelo Relatório de Diligência acostado às fls. 48/55, Laudo Técnico de fls. 56/61 e do Parecer Técnico n. 026/2018/CGA/SMADES acostado às fls. 87/105, bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual foram notificadas pelo Poder Público para tempestivamente desocupar a área, efetuar a demolição e providenciar a retirada dos entulhos”
(id. 36685883 – Ação de base).

Destacou, ainda, que a utilização indevida pelos Agravantes acaba por violar o direito de toda a coletividade de usufruir da área pública em comento, causando-lhes ainda prejuízos de ordem ambiental.

Analisando o conjunto probatório que instruiu o recurso e a ação de base, depreende-se que a decisão demonstra-se escorreita, ao passo que houve a demonstração de verossimilhança do alegado a garantir a concessão da antecipação de tutela pretendida pelo
parquet
.

Isso é possível se depreender, ainda, desde os Relatórios de Constatação realizados pelo Juvam, na Rua Bagdá, no bairro Bordas da Chapada, bem como pelo Laudo Técnico n. 087/2016/JVA – JUVAM, que já apontavam o despejo de esgoto sem tratamento no córrego Quarta-Feira, em decorrência das ocupações irregulares na Área de Preservação Permanente.

Há, ainda, documentos que comprovam a notificação, por parte do Poder Público Municipal, visando cessar a continuidade da degradação da área objeto da ocupação, inclusive com a notificação de parte dos recorrentes (id. 36685883) para que desocupassem a área.

Em que pese a arguição dos Agravantes de que a previsão contida no art. 6o da Constituição da República deva prevalecer sobre o direito do ente municipal quanto a reintegração da área, este exerce a posse sobre seus bens de forma permanente, independente de sua ocupação física ou de exploração efetiva, havendo entendimento cristalizado nos Tribunais Superiores que o particular que ocupa bem público, ainda que de forma mansa e pacífica, não possui a sua posse, mas apenas a mera detenção.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRELIMINAR. ÓBICES PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO ILEGAL. DEMOLIÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

III - Esta Corte Superior entende que "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017), e que incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação. (...) (AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020)

Esse é, ainda, o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. (N.U 0001337-09.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020).

E não havendo posse, não há que se falar em função social da área, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO NÃO CARACTERIZA POSSE, E SIM DETENÇÃO.
A ALEGAÇÃO DE FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE É DESPROVIDA DE QUALQUER SENTIDO QUANDO NEM POSSE HÁ.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Trata-se de ação em que busca os recorrentes desconstituir acórdão que reconheceu o imóvel ocupado como bem público, declarando a posse como irregular.

2. A instância de origem entendeu que a União juntou aos autos prova de que o imóvel é de sua propriedade; assim, decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1710604/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/04/2019)

Ademais, o direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que estamos diante de uma invasão em área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente dos ora demandantes.

Insta destacar, outrossim, que embora a alegação de que se trata de única habitação e de que residam no local há muito tempo esteja vinculada ao mérito da ação de base, há de se ressaltar que as matérias que apresentem cunho ambiental, como no caso em comento – desocupação de área pública de preservação permanente degradada – não admitem a aplicação da teoria do fato consumado, sob pena de perpetuação da lesão ambiental praticada.

A lesão à área de preservação permanente restou evidenciada nos autos, consoante destacou o i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“[...] é imperioso assinar que, diversamente do que quer fazer crer os agravantes, restou demonstrado pelo Município a verossimilhança dos fatos alegados por meio dos documentos que instruíram a inicial da Ação Civil Pública, que demonstram a existência de edificação em área de preservação permanente (APP), às margens do Córrego Quarta-Feira em Cuiabá, em clara violação da legislação ambiental, e que neste primeiro momento, se mostram suficientes para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo Município.

É inconteste que tal situação poderá causar severos danos ambientais, cingidos pela irreversibilidade, caso não sejam tomadas as providências necessárias para cessar os prejuízos propagados ao meio ambiente e à coletividade, tendo em vista a degradação da vegetação, que se renova a cada dia, o que evidencia o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e por conseguinte, com base nos princípios do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da prevenção e da precaução, revela-se pertinente o pleito Municipal, bem como a antecipação dos efeitos da sentença final.

Nesse ponto, insta ressaltar que as edificações estão situadas a menos de 30 (trinta) metros do córrego, segundo consta no Parecer Técnico n° 026/2018/DGA/SMADES (ID 4228352), o que demonstra que os agravantes de fato estão ocupando área de APP.”

De outro norte, tratando-se da tutela de bem público, há de se ressaltar a imprescritibilidade, como uma de suas características, de forma que o decurso de tempo não impede que a Administração ingresse com a ação reintegratória cabível, ante a precariedade da posse eventualmente exercida pelo particular.

Quanto a tese de perda da função ecológica da área demandada, entendo que esta guarda relação com o mérito da demanda, sendo inoportuna o seu debate neste momento processual.

Outrossim, em sintonia com o posicionamento adotado pela Procuradoria Geral de Justiça e como já pontuado na decisão agravada, a demanda atinge hipossuficientes, sendo necessário que os Agravantes sejam protegidos nesse momento de alteração de domicílio, garantindo-lhes as condições dignas de moradia, especialmente diante da pandemia atualmente vivenciada.

Embora não tenha sido concedido o pedido de efeito suspensivo por ocasião de interposição do recurso, entendo como necessário o acolhimento do pedido subsidiário, a fim de que os Agravantes comprovadamente hipossuficientes sejam alocados em moradia apropriada ou, em caso de impossibilidade, que lhes sejam concedidos aluguéis sociais, com a inclusão de todos em programas sociais de habitação, conforme decidido pelo decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]14. Na hipótese dos autos, quanto aos carentes de tudo, que construíram suas casas estritamente residenciais antes da autuação e interdição pelo IBAMA, caberá ao Município omisso assegurar-lhes apoio material, inclusive "aluguel social", e prioridade em programas habitacionais, dever esse não condicionante nem impeditivo da execução imediata da ordem judicial de remoção das construções ilegítimas”. (REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/11/2019).

A matéria já fora inclusive, objeto de debate por este Sodalício, em recurso movido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida em outra Ação Civil Pública que também visa a proteção dos entornos do Córrego do Barbado, com a desocupação da área e demolições das construções, mas na região do bairro Renascer, cuja relatoria coube à Desa. Maria Aparecida Ribeiro, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO – DEVER DE REALOCAÇÃO EM MORADIA ADEQUADA E/OU ALUGUÉIS SOCIAIS COM A DEVIDA INSERÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

2. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. Aos hipossuficientes, que construíram suas casas estritamente residenciais na área em debate, caberá ao ente municipal assegurar-lhes apoio material, realocando-os em moradia adequada ou concedendo-lhes aluguéis sociais, com a consequente inclusão de todos em programas sociais de habitação, dever esse não condicionante nem impeditivo da execução imediata da ordem judicial de remoção das construções ilegítimas. (N.U 1016019-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo, tão somente para determinar que o Agravado promova a inclusão dos Agravantes comprovadamente hipossuficientes em moradia apropriada ou, em caso de impossibilidade, que lhes sejam concedidos aluguéis sociais, com a inclusão de todos em programas sociais de habitação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela eminente Relatora,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Nicolina do Rosário, Ana Paula Gomes de Lima da Silva, Georgina Urbana Ruth da Costa Barbosa e outros representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá

que, nos autos da Ação Civil Pública n° 2912-08.2018.811.0082 (Código 42327), ajuizada pelo
Município de Cuiabá,
deferiu a tutela antecipada vindicada e determinou às partes requeridas que, no prazo de 60 (sessenta) dias, desocupem a área localizada ao longo do Córrego do Barbado no bairro Renascer nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções e cercas existentes na referida área
.

Determinou, ainda,
o impedimento de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local
.

Em suas razões recursais (ID n. 4227375), os Agravantes defendem
a inexistência de situação urgente para deferimento da medida liminar de natureza antecipatória, ressaltando que a manutenção da decisão agravada implica na colocação dos Agravantes e familiares (pessoas idosas e crianças) em situação de risco nas ruas.

Sustentam, também, que,
o direito fundamental à moradia que se sobrepõe à proteção as áreas de preservação permanente, que nunca foram assim tratadas pelo Poder Público, devendo ser destacada a perda de eventual função ecológica daquele espaço urbano.

Argumentam, ainda, que, restou devidamente demonstrado que as construções datam de longa data, além de se tratar de imóveis de alvenaria, caracterizando situação de irreversibilidade, caso a ação seja ao final julgada improcedente.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória recorrida.

S
ubsidiariamente, requerem os agravantes que sejam alocados em abrigo provisório em que haja o mínimo necessário para se viver com dignidade ou que seja disponibilizado o pagamento de aluguel social para abrigá-los. Posteriormente, que sejam todos inseridos em Programa Social de Habitação para que vivam dignamente com sua família.

As
contrarrazões vieram no ID n. 31935485, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A eminente Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

deu parcial provimento a
o agravo
, tão somente para determinar que o Agravado promova a inclusão dos Agravantes comprovadamente hipossuficientes em moradia apropriada ou, em caso de impossibilidade, que lhes sejam concedidos aluguéis sociais, com a inclusão de todos em programas sociais de habitação.

Em seu voto consignou que,
em que pese a arguição dos Agravantes de que a previsão contida no art. 6o da Constituição da República deva prevalecer sobre o direito do ente municipal quanto a reintegração da área, este exerce a posse sobre seus bens de forma permanente, independente de sua ocupação física ou de exploração efetiva, havendo entendimento cristalizado nos Tribunais Superiores que o particular que ocupa bem público, ainda que de forma mansa e pacífica, não possui a sua posse, mas apenas a mera detenção.

Destacou, que,
o direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que estamos diante de uma invasão em área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente dos ora demandante.

Asseverou, ainda, que,
embora a alegação de que se trata de única habitação e de que residam no local há muito tempo esteja vinculada ao mérito da ação de base, há de se ressaltar que as matérias que apresentem cunho ambiental, como no caso em comento – desocupação de área pública de preservação permanente degradada – não admitem a aplicação da teoria do fato consumado, sob pena de perpetuação da lesão ambiental praticada.

Ressaltou, também, que,
tratando-se da tutela de bem público, há de se ressaltar a imprescritibilidade, como uma de suas características, de forma que o decurso de tempo não impede que a Administração ingresse com a ação reintegratória cabível, ante a precariedade da posse eventualmente exercida pelo particular
.

Por fim, pontuou que,
embora não tenha sido concedido o pedido de efeito suspensivo por ocasião de interposição do recurso, entendo como necessário o acolhimento do pedido subsidiário, a fim de que os Agravantes comprovadamente hipossuficientes sejam alocados em moradia apropriada ou, em caso de impossibilidade, que lhes sejam concedidos aluguéis sociais, com a inclusão de todos em programas sociais de habitação.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

É cediço que em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Inicialmente, devo reconhecer que, independente do direito constitucional à moradia, tem a Administração Pública o dever de agir e fiscalizar as edificações irregulares, sobretudo localizadas em áreas de preservação permanente – APP ́s, consideradas bem de uso comum do povo, lastreada no seu Poder de Polícia.

Ressalta-se, outrossim, que, não se olvida que,
em se tratando de APP, a rigor não se admite ação humana interventora, como a construção de casas e/ou a exploração econômica, devendo se destinar exclusivamente à manutenção do meio ambiente intocado.

Com efeito, o objetivo da APP, como se sabe, é a preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e flora e do solo, bem como assegurar o bem-estar das populações humanas.

No entanto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pela douta Relatora, entendo que, na hipótese dos autos, deve se levar em consideração que,
em sede de tutela de urgência, em que ainda não houve dilação probatória
, o ato demolitório representa algo irreversível; razão pela qual, entendo necessário ser inicialmente observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, para melhor apreciação da questão posta nos autos.

Ademais, neste momento processual, em que se analisam os requisitos da tutela de urgência, verifico existir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que a r. decisão deve ser reformada.

Isso porque, embora não se afaste a situação peculiar do caso, não se pode desconsiderar que um ato demolitório, neste momento processual, poderia causar o comprometimento ao resultado útil do processo, visto se tratar, aparentemente,
de imóveis existentes há mais de 30 (trinta) anos
, conforme Relatório Técnico n. 026/2018/DGA/SMADES elaborado pelo Próprio Município de Cuiabá (ID ́s n. 4228352/4228350).

Tal circunstância, aliás, só enfatiza a possibilidade de suspender o ato demolitório, pois demonstrada a inércia do ente público e o transcurso de substancial lapso temporal, já afasta a extrema necessidade de demolição imediata.

Diante desses fatos, é certo que a situação jurídica estampada nos autos recomenda a manutenção da situação fática, porquanto outorga situação
provisória
de segurança para os interesses dos Agravantes, até a discussão da matéria de direito nos autos da ação principal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA
.

1. Em sede de cognição não exauriente, a fim de garantir a utilidade do provimento jurisdicional na origem, mostra-se prudente a suspensão do ato demolitório, de modo a, sob o crivo do contraditório e após ampla dilação probatória, verificar-se a real possibilidade de regularização fundiária da região, garantindo, assim, a efetividade da prestação jurisdicional no feito principal.

2.
A iminente demolição da obra pela Administração Pública, a qualquer momento, ainda que previamente notificada, configura a possível ocorrência de dano de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância a quo em razão da perda do objeto e a impossibilidade da prestação jurisdicional
.

3.
Quanto ao periculum in mora, este também restou comprovado de forma cristalina, tendo em vista o perigo de grave dano e da irreversibilidade da medida demolitória, sendo evidente que o desprovimento do recurso, no presente caso, tornará inútil eventual decisão judicial que acolha a pretensão do autor
.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada
.

(TJ-DF 07023528320218070000 DF 0702352-83.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/4/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Em caso semelhante ao dos presentes autos, este Sodalício, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM ÁREA SUPOSTAMENTE NON AEDIFICANDI NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
–
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – REFORMA DA DECISÃO - ART. 300, CAPUT C/C § 3o DO NCPC -- IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO.

1. A exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

2.
Diante da ocupação e construções havidas há mais de 20 (vinte) anos, não se mostra cabível, tampouco razoável e proporcional, a imposição de suas demolições em sede de liminar.

3. Recurso Provido
.

(TJ-MT - AI: 10037078320178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 20/9/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/10/2019). [Destaquei]

Além do mais, diante do tempo de inércia do poder público quanto às medidas demolitórias não se demonstra prejuízo iminente ao poder público, enquanto que, ao contrário, o dano será irreversível para os Agravantes, com o comprometimento e esgotamento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância de origem.

E, ainda, na hipótese de o pleito autoral ser julgado improcedente pelo Juízo
a quo
, a ordem demolitória poderá ser levada a efeito sem qualquer prejuízo para o ente público Municipal.

Em linhas gerais:
incide, portanto, a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC
, que prevê: “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Sobre esse dispositivo Nelson Nery Junior e
et al
afirmam que:

(...) caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida.
É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida
. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida (...).
[Destaquei].

Ressalto, outrossim, que, inobstante a decisão agravada tenha sido proferida em 1o-10-2018, ou seja, antes do período de pandemia, não se pode desconsiderar que o julgamento do mérito do presente recurso está sendo realizado em 2021, durante o período pandêmico, de forma que, também deve ser observado o disposto no art. 1o da Recomendação
No 90 de 2/3/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que
recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), in verbis:

Art. 1o
Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19
,
avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais,

sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica.

Por outro lado, diante dos fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação permanente, a
cautela recomenda que
se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas pelo Agravado para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada
– eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção
.

Nestes termos, merece reparos parcialmente a decisão do Juízo
a quo, especificamente quanto à determinação de

demolição da edificação na área de preservação permanente,
tendo em vista que tal medida esgotaria por completo o objeto da demanda e implicaria em irreversibilidade, em caso de improcedência da demanda.

Ante o exposto, pedindo vênia à douta Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para o fim de reformar em parte a decisão ora recorrida, tão somente no ponto que determinou a desocupação e demolição das edificações existentes na área de preservação permanente.

É como voto.

V O T O
VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2
o
VOGAL)

Egrégia Turma
,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do presente Recurso de Agravo de Instrumento, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

O Município de Cuiabá propôs a Ação Civil Pública contra Edilson Pedro da Silva, Andressa da Silva Bitencourt, Georgina Urbana Ruth da Costa Barbosa e demais ocupantes da área pública, situada na margem do Córrego Quarta-Feira, no Bairro Bordas da Chapada, nesta Capital, visando à desocupação do local, bem assim a demolição das construções existentes.

Salientou, na inicial, que a Secretaria Municipal de Ordem Pública promoveu a autuação dos ocupantes da referida área, para que desocupassem os imóveis ali construídos, a fim de que possam ser demolidos, com a finalidade de assegurar a preservação ambiental da Área de Preservação Permanente – APP –, mas não obteve êxito.

Alega que a ocupação irregular e a posse precária não geram nenhum direito aos ocupantes, pugnando, ao final, pela concessão da tutela de urgência, visando a que seja determinada a desocupação do local, a demolição das construções, e que os Requeridos se abstenham de explorar a área ou nela continuar, sob pena de pagamento de multa.

O Juízo singular concedeu o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985, para determinar aos invasores/requeridos ou aos atuais ocupantes que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente localizadas na faixa da Área de Preservação Permanente do Córrego Quarta-feira, situado no bairro Bordas da Chapada, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorarem, promoverem ou permitirem que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Inconformados, Nicolina do Rosário e Outros interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Na sessão de julgamento do dia 09/08/2021, a Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, votou pelo provimento parcial do Recurso, para determinar ao Agravado que promova a inclusão dos Agravantes, comprovadamente, hipossuficientes, em moradia apropriada ou, em caso de impossibilidade, que sejam concedidos aluguéis sociais, com a inclusão de todos em programas sociais de habitação.

A parte dispositiva assim ficou redigida:

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, tão somente para determinar que o Agravado promova a inclusão dos Agravantes comprovadamente hipossuficientes em moradia apropriada ou, em caso de impossibilidade, que lhes sejam concedidos aluguéis sociais, com a inclusão de todos em programas sociais de habitação.

A 1
a
Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, pediu vista e, na sessão do dia 13/09/2021, proferiu voto, provendo, em parte, o Agravo, tão somente para afastar da decisão recorrida, a determinação de desocupação e de demolição das edificações existentes no local. Veja-se:

Ante o exposto, pedindo vênia à douta Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para o fim de reformar em parte a decisão ora recorrida, tão somente no ponto que determinou a desocupação e demolição das edificações existentes na área de preservação permanente.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

De início, cumpre salientar que é de conhecimento basilar que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Dada sua essencialidade na preservação da vida, figura o meio ambiente, ainda segundo a ordem constitucional, como bem de uso comum do povo e direito fundamental do cidadão.

O artigo 225, da CRF assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, estabelece, a Carta Magna brasileira, ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Nesse aspecto, é importante destacar que a CRF, no artigo 23, incisos VI, VII e IX, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

O atual Código Florestal, ao conceituar a APP, não deixa dúvidas de que deve ser protegida. Veja-se:

Art. 3
o
- Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I - (...);

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

Esta mesma lei, na Seção II
–
Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente
–
, no artigo 7
o
, preceitua que, nas

áreas de preservação permanente, é vedado qualquer tipo de construção, com vistas a manter
incólume
a sua vegetação e a conservar a sua função ecológica. Veja-se:

Art. 7
o
- A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1
o
- Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

Nessa esteira, inexistem dúvidas de que é dever do Poder Público proteger o meio ambiente, tomando medidas de precaução sempre que houver risco de danos graves ou irreversíveis.

No caso vertente,
os elementos probatórios demonstram que os Recorrentes ocupam, de forma irregular, a APP do córrego Quarta-feira.

O
Laudo Técnico n. 087/2016/JVA – JUVAM –
, emitido em 05/05/2016, após vistoria
in loco
, confirma tal assertiva. Veja-se:

“APPD 1” (Área de Preservação Permanente Degradada) – trata-se de um córrego perene denominado Quarta-feira. A área de preservação permanente desse córrego era tipicamente de cerrado, a mata ciliar foi totalmente desmatada. Na APP do córrego foram edificadas em alvenaria três caixas de esgoto com lançamento direto no leito do córrego sem tratamento. (...).

4.0 – CONCLUSÃO:

Mediante as considerações acima elencadas, e as informações contidas no acervo fotográfico anexo, cumpre-nos informar que está ocorrendo uma gravíssima interferência na área de preservação permanente desse córrego.
(id. 4228213, págs. 01/02).

O Laudo Técnico, emitido pelo JUVAM, no dia 10/10/2017, reafirma que a APP, do citado córrego, foi invadida pelos Agravantes e que houve a edificação de residências de alvenaria,
in verbis
:

(...) A área de preservação permanente desse córrego foi totalmente desmatada, esse desmate é antigo. Atualmente a APP apresenta várias edificações todas residenciais. Importante ressaltar que são edificações antigas todas foram construídas em alvenaria e todas estão habitadas. O córrego Quarta-feira passa limitando o Bairro Alvorada com o Bairro Bordas da Chapada. Resta comprovado através de fotos anexas que dentro dos limites dos bairros toda a APP do córrego tanto margem direito como margem esquerda estão construídas. A mata ciliar era tipicamente de espécies de cerrado de médio porte e média densidade. Também na APP do córrego foram edificadas em alvenaria três caixas de esgoto com lançamento direto no leito do córrego sem tratamento. (id. 4228226, págs. 01/02).

Com efeito, se os Recorrentes estão ocupando a área de APP, do córrego Quarta-feira, entendo que o ato judicial recorrido mostra-se escorreito, visto que se faz necessária a desocupação do local, com a demolição das edificações para, consequentemente, dar início à recuperação da área degradada.

Ademais, o fato de a ocupação ser antiga não é suficiente para reforma do ato judicial recorrido, uma vez que inexiste direito à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente.

Da mesma forma não prospera a tese de que houve a perda da função ecológica do local, porque além de ser matéria de mérito da ação de base, não há comprovação da impossibilidade de recuperação da APP.

Não se nega que o direito à moradia encontra amparo no texto constitucional, contudo, não se deve sobrepor ao direito de as presentes e as futuras gerações terem um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Registro que a documentação que acompanha o Recurso demonstra que o
Município de Cuiabá, em vista da invasão da área pública, lavrou inúmeros Autos de Infração, com notificações dos invasores, ou Recorrentes, para que desocupassem a área e, consequentemente, demolissem as edificações irregulares (ids. 4228353, págs. 01/03 e 4228244, págs. 01/03), mas estes preferiram permanecer na área.

Vê-se que os Agravantes tinham conhecimento da irregularidade e, portanto,
não há como acolher o pedido de reforma do
decisum
agravado, especialmente porque as edificações dos Agravantes não estão cumprindo as suas funções socioambientais.

Entrementes, como bem pontuou a Desembargadora Maria Erotides Kneip, em razão da decisão impugnada atingir pessoas hipossuficientes e vive-se um período de pandemia, com escassez de empregos, deve-se conceder o pedido subsidiário, para assegurar aos Agravantes, que comprovarem a hipossuficiência, o direito à moradia digna, alocando-os em residências apropriadas, ou, na impossibilidade, pagando a eles aluguéis sociais, com a inclusão de todos em programas sociais de habitação.

Por fim, ressalto que, por ineficiência do Poder Público no dever de fiscalizar e de proteger o meio ambiente, há pessoas ocupando o local por 30 (trinta) anos, inclusive com a cobrança de IPTU.
Logo, deve-se extrair cópia do processo para envio ao Ministério Público para apurar a responsabilidade e punir os responsáveis pela permissão irregular da APP, do córrego Quarta-feira.

Forte nessas razões,
ACOMPANHO
o entendimento esposado pela Relatora, para
PROVER, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Nicolina do Rosário e Outros, tão somente para
determinar que o Agravado promova a inclusão dos Agravantes, que comprovarem a hipossuficiência, em moradia apropriada ou, em caso de impossibilidade, que lhes concedam aluguéis sociais, com a inclusão de todos em programas sociais de habitação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021